Tribunal: TJSP
Processo: 0083356-10.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0083356-10.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDETE APARECIDA DA SILVA, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram dos
embargos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0083356-10.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 26.784
2
Embargos de Declaração no 0083356-10.2018.8.26.0050-50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Claudete Aparecida da Silva
Embargado: Ministério Público
Voto no 26.784 dig
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudete Aparecida da Silva contra o v. Acórdão de fls. 928/939.
A embargante alega, em síntese, que “não foi
dada valoração adequada às provas produzidas” (fls. 01/06).
Prequestiona toda a matéria e requer seja
sanado o vício apontado.
É, em síntese, o relatório.
Estes embargos não devem ser conhecidos.
De
acordo
com
a
denúncia,
Edvaldo
Montagner Antônio e Claudete Aparecida da Silva se associaram
para traficar drogas e no dia 05 de setembro de 2018, por volta de
00h30min, na Rua Lupércio de Souza Cortez, no 65, Bairro Iguatemi,
Comarca de São Paulo, transportaram, para fins de tráfico, 02 porções
de maconha, pesando 1,737Kg, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, bem como anotações relacionadas
ao comércio ilícito.
Consta, ainda, que no dia 05 de setembro de
2018, por volta de 00h30min, na Rua Lupércio de Souza Cortez, no 65,
bairro Iguatemi, Comarca de São Paulo, Mauro Felício de Oliveira
possuía e ocultava uma arma de fogo de uso permitido, marca “Taurus”,
calibre “38”, com numeração suprimida, municiada com 09 cartuchos
íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0083356-10.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 26.784
3
regulamentar.
Na hipótese, toda matéria já foi analisada por
esta Câmara Criminal ao julgar o recurso de apelação, decidindo, à
unanimidade, “dar provimento ao recurso Ministerial para condenar
Edvaldo Montagner Antônio e Claudete Aparecida da Silva como
incursos no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, a pena de 03 anos
e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, no piso (Edvaldo); e 03 anos
de reclusão e 700 dias-multa, no piso (Claudete), em concurso material
com o delito de tráfico de drogas; dar parcial provimento aos
recursos de Claudete e de Edvaldo, para reduzir suas penas, quanto ao
delito de tráfico de drogas, nos termos do voto; bem como se dar
parcial provimento ao recurso de Mauro para reduzir suas penas de
acordo com o voto, substituída a sanção carcerária por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e 10 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a sentença”.
Assim, verifica-se que a embargante busca
apenas alterar o julgamento em sua essência, o que aqui é
absolutamente vedado, pois os embargos de declaração não se prestam
a tal fim, somente devendo ser interpostos quando se detectar a
ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão
proferida, e não mero inconformismo.
Ante o exposto, não conheço dos embargos.
IVO DE ALMEIDA
Relator